Tribunal: TJDFT
Processo: 0777881-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO - GTIT. ESPECIALIZAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CERTIFICADO DE CURSO DE APRIMORAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial “para condenar o Distrito Federal a: i) implementar, no contracheque do autor, a Gratificação de Titulação correspondente ao percentual de 15%, prevista no art. 7o, VII, “c”, da Lei Distrital no 3.323/2004; e ii) pagar a quantia de R$ 6.919,56 (seis mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos), referente às diferenças remuneratórias retroativas de abril a setembro de 2025, além das parcelas vincendas, atualizados monetariamente”. Em seu recurso alega que a parte autora não preencheu os requisitos para a percepção da GTit no percentual de 15%. Ademais, assinala que o posterior reconhecimento do curso para os novos alunos como sendo pós-graduação lato sensu não modifica a natureza do curso realizado pelo autor antes daquele reconhecimento.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se o curso realizado pelo servidor preenche os requisitos para ser reconhecido como especialização e consequente percepção da Gratificação de Titulação (GTit).
III. Razões de decidir
4. O autor é médico oftalmologista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal desde 2025. Assim, apresentou o certificado do “Curso de Treinamento Avançado em Oculoplástica” realizado na Universidade Federal de Goiás – UFG entre 2022 e 2024, com o total de 1.400 horas, para fins de percepção do adicional de 15% da GTit pela conclusão de curso de especialização, o que foi indeferido na via administrativa.
5. Consta no artigo 7o da Lei Distrital no 3.323/2004 que os vencimentos dos médicos são compostas das “seguintes parcelas: (...) VII – Gratificação de Titulação, instituída por esta Lei, incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado, nos percentuais abaixo, cumulativamente até o limite de 30% (trinta pontos percentuais): a) 30% (trinta por cento), no caso de o servidor possuir título de doutor; b) 20% (vinte por cento), no caso de o servidor possuir título de mestre; c) 15% (quinze pontos percentuais) no caso de o servidor possuir uma especialização; d) 8% (oito pontos percentuais) no caso de o servidor possuir curso de aprimoramento profissional, com carga horária mínima de oitenta horas. (...) § 1o Para os efeitos do disposto no inciso VII, a residência médica deverá ser reconhecida pelo Ministério da Educação; a especialização, reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina; e a pós-graduação, reconhecida pelo Ministério da Educação”.
6. Regulamentando aquela norma, a Portaria no 141/2017 – SES/DF estabeleceu que é devido para os médicos a título de GTIT o percentual de “15% (quinze), no caso de o servidor ter título de pós-graduação, nível de especialização lato sensu, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta horas), oferecido por Instituição de Ensino Superior ou por Instituição especialmente credenciada. (...) Art. 6o A comprovação da titulação apresentada seguirá as seguintes regras: (...) III - A especialização médica deverá ser reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina; IV - Os títulos de graduação, pós-graduação lato sensu, residência médica, mestrado e doutorado só serão aceitos se expedidos por Instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação, ou revalidados caso expedidos por universidades estrangeiras”. Ademais, a sentença concluiu que a Portaria no 141/2017, ato infralegal, teria restringido direito previsto em lei, uma vez que a “legislação distrital exige apenas a conclusão de especialização, não impondo requisitos adicionais não previstos em lei”.
7. Contudo, é possível apurar que o certificado apresentado pelo autor sequer preenche os requisitos da Lei Distrital no 3.323/2004 para ser reconhecido como especialização. Para tanto, inicialmente cabe ressaltar que a Resolução CNE/CES no 01/2018, que “estabelece diretrizes e normas para a oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu denominados cursos de especialização, no âmbito do Sistema Federal de Educação Superior” dispõe que: “Art. 6o Os cursos de especialização serão registrados no Censo da Educação Superior e no Cadastro de Instituições e Cursos do Sistema e-MEC, nos termos da Resolução CNE/CES no 2, de 2014, que instituiu o cadastro nacional de oferta de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) das instituições credenciadas no Sistema Federal de Ensino. Art. 7o Para cada curso de especialização será previsto Projeto Pedagógico de Curso (PPC), constituído, dentre outros, pelos seguintes componentes: I - matriz curricular, com a carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, contendo disciplinas ou atividades de aprendizagem com efetiva interação no processo educacional, com o respectivo plano de curso, que contenha objetivos, programa, metodologias de ensino-aprendizagem, previsão de trabalhos discentes, avaliação e bibliografia; II - composição do corpo docente, devidamente qualificado; III - processos de avaliação da aprendizagem dos estudantes; Parágrafo único. Quando o curso de especialização tiver como objetivo a formação de professores, deverá ser observado o disposto na legislação específica. Art. 8o Os certificados de conclusão de cursos de especialização devem ser acompanhados dos respectivos históricos escolares, nos quais devem constar, obrigatória e explicitamente: I - ato legal de credenciamento da instituição, nos termos do artigo 2o desta Resolução; II - identificação do curso, período de realização, duração total, especificação da carga horária de cada atividade acadêmica; III - elenco do corpo docente que efetivamente ministrou o curso, com sua respectiva titulação. § 1o Os certificados de conclusão de curso de especialização devem ser obrigatoriamente registrados pelas instituições devidamente credenciadas e que efetivamente ministraram o curso”. Ocorre que a parte autora realizou um projeto de extensão, proveniente do Programa de Treinamento Avançado (PTA) ofertado por aquela universidade, concluindo no ano de 2024 o “Curso de treinamento avançado em oculoplástica”. Quando da realização daquele projeto de extensão, o curso não atendia os requisitos do CNE/CES para ser reconhecido como especialização, visto não ter sido comprovado o seu registro no Censo da Educação Superior e no Cadastro de Instituições e Cursos do Sistema e-MEC, tampouco documento comprovando a especificação da carga horária de cada atividade acadêmica e elenco do corpo docente que efetivamente ministrou o curso, com sua respectiva titulação.
8. Ademais, a declaração da Universidade Federal de Goiás informando que a partir de 20/02/2025 foi aprovada a resolução criando o “Curso de Pós-Graduação Lato Sensu - Treinamento Avançado em Oculoplástica” não altera a natureza do curso realizado pelo autor entre 2022 e 2024, que na época “era desenvolvido e cadastrado junto às instâncias acadêmicas da UFG sob a modalidade de Projeto de Extensão” (ID 79945862), uma vez que a posterior criação de um curso de pós-graduação não retroage para reconhecer a mesma natureza para cursos de extensão realizados anteriormente.
9. Não obstante a impossibilidade de reconhecer o curso como especialização, constata-se a existência de pedido subsidiário para o seu reconhecimento como curso de aperfeiçoamento para fins de percepção da GTit no percentual de 8%, o que deve ser acolhido visto preencher a carga horária exigida (80 horas).
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer o Curso de Treinamento Avançado em Oculoplástica realizado pelo autor apenas como curso de aprimoramento profissional para fins de GTIT, de modo a determinar a implementação no contracheque do autor da Gratificação de Titulação correspondente ao percentual de 8%, conforme art. 7o, VII, “d”, da Lei Distrital no 3.323/2004, bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas de abril a setembro de 2025, além das parcelas vincendas, decorrente da implementação da GTit no total de 8%, a ser apurado mediante simples cálculo aritmético. Isento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 3.323/2004, art. 7o; Resolução CNE/CES no 01/2018, arts. 6o, 7o, 8o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.